Tribunal: TJMT
Processo: 1035420-40.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035420-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KARYNE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 046.996.341-76 (APELADO), LETHYCIA GUERREIRO ZANIN CLAUDINO RODRIGUES - CPF: 052.512.171-45 (ADVOGADO), JEFERSON RUAHN FRANCISCO CHAGAS - CPF: 052.791.451-73 (APELADO), BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0001-05 (APELANTE), BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE - CPF: 026.801.723-96 (ADVOGADO), RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CPF: 584.306.363-15 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (APELANTE), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A
.

APELADO(S):

JEFERSON RUAHN FRANCISCO CHAGAS e KARYNE OLIVEIRA GONCALVES
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE
.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. CONTRATAÇÃO PRESENCIAL. INAPLICABILIDADE DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO.
DANO MORAL. AFASTADO.
CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. MODULAÇÃO DO VALOR.
INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EFETIVAMENTO ADIMPLIDO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em ação declaratória cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, reconheceu a nulidade de contrato de
multipropriedade
por vício de consentimento, condenando à restituição de R$ 5.677,20
(cinco mil, seiscentos e setenta e sete reais e vinte centavos)
e ao pagamento de indenização de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) saber se houve vício de consentimento na celebração do contrato de
multipropriedade
; (
ii
) se é aplicável o direito de arrependimento do art. 49 do CDC; (
iii
) se é devida indenização por danos morais; e (
iv
) se é válida a cláusula penal fixada em 30% sobre o valor total do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação se deu de forma presencial, sem demonstração inequívoca de coação, dolo ou erro substancial. A mera insatisfação ou arrependimento não configura vício de consentimento, nos termos do art. 171, II, do CC/2002 e do art. 373, I, do CPC/2015.

4. O direito de arrependimento, previsto no art. 49 do CDC, é inaplicável à contratação realizada em estabelecimento comercial físico.

5.
A indenização por danos morais não se justifica na ausência de prova de abalo efetivo a direito da personalidade, sendo insuficientes, para tanto, meros dissabores decorrentes da relação contratual.

6. A cláusula penal estipulada em 30% sobre o valor total do contrato mostra-se abusiva e desproporcional, especialmente diante do valor efetivamente pago pelos consumidores

7.
Mostra-se
razoável a modulação da
multa
para o percentual de 20% (vinte por cento)
, nos termos do art. 413 do CC/2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso parcialmente provido para afastar a nulidade contratual e a indenização por danos morais, mantendo-se a restituição dos valores pagos, devidamente readequada, com a modulação da cláusula penal para incidir sobre o montante efetivamente
pago
.

Tese de julgamento:

“1. O vício de consentimento deve estar demonstrado de forma robusta, não se presumindo pelo mero arrependimento contratual.

2. O direito de arrependimento do art. 49 do CDC não se aplica às contratações presenciais.

3. A cláusula penal que impõe multa com base no valor total do contrato, quando o serviço não foi usufruído e o pagamento foi parcial, deve ser modulada nos termos do art. 413 do CC.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 171, II; 413; 884; CPC/2015, art. 373, I; CDC, art. 49.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap.
Cív
. 0001214-69.2016.8.11.0006, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.10.2021;
TJMT
, Ap.
Cív
.
10166244520168110041, Rel
.
Nilza Maria Possas
d
e Carvalho,
j.
18/10/2022
;
STJ, REsp 1.580.278/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.08.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado
contra sentença proferida em ação
declaratória de nulidade do contrato
cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, movida por
Jeferson
Ruahn
Francisco Chagas e
Karyne
Oliveira Gonçalves
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo nulidade contratual por vício de consentimento e fixando restituição integral do valor pago

(
R$ 5.677,20
)
, além de condenar ao pagamento de indenização por danos morais
(R$ 5.000,00)
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. D
o conhecimento das cláusulas pelos consumidores
– Inexistência do vício de consentimento
.

2. Da
legalidade da multa contratual
.

3.
Da inexistência de provas do abalo moral indenizável
.

4.
Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

5. Da
necessária correção do valor indenizatório
a título de danos materiais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
298165399
), rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A.

APELADO(S):
JEFERSON RUAHN FRANCISCO CHAGAS e KARYNE OLIVEIRA GONCALVES.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro que se trata de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida em ação declaratória de nulidade do contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, movida por Jeferson
Ruahn
Francisco Chagas e
Karyne
Oliveira Gonçalves, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo nulidade contratual por vício de consentimento e fixando restituição integral do valor pago (R$ 5.677,20), além de condenar ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

1.
Do conhecimento das cláusulas pelos consumidores – Inexistência do vício de consentimento.

A sentença
combatida
reconheceu nulidade contratual por suposto vício de consentimento, sob a alegação de que os autores teriam sido pressionados a contratar em ambiente de “turismo de pressão” durante visita ao parque temático.

Compulsando detidamente os autos, não se verifica a existência de um conjunto fático-probatório suficientemente robusto que corrobore as alegações dos requerentes, porquanto é imprescindível a demonstração cabal de erro substancial, dolo ou coação apta a viciar a manifestação de vontade. No caso em apreço, tal circunstância não se encontra configurada.

A alegação de que teria havido pressão psicológica ou marketing agressivo carece de suporte documental ou testemunhal sólido, tratando-se, quando muito, de abalo subjetivo decorrente de arrependimento pós-contratual, o qual, por si só, não possui envergadura jurídica para ensejar a invalidação do ajuste.

Nesse sentindo se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO PARA TERCEIRO – ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO MEDIANTE COAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – DANO MATERIAL CONFIGURADO POR PARTE DA BENEFICIADA COM O FINANCIAMENTO DO BEM – DANO MORAL – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A nulidade do negócio jurídico só pode ser declarada quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento das partes, ou seja, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, conforme estabelece o art. 171, inciso II, do Código Civil. É ônus da parte autora, nos moldes do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, produzir prova do alegado vício, que não restou demonstrada a contento no presente
caso .
O dano material referente a parte das parcelas pelo financiamento do bem se mostra devido pela demandada beneficiária da aquisição do bem, haja vista que não nega que o veículo foi financiado para seu uso. O direito à indenização por dano moral pressupõe a existência de ato ilícito, prejuízo suportado pelo ofendido com a subversão dos seus valores subjetivos da honra, dignidade, intimidade ou imagem, e o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano experimentado (art. 927 do CCB). Ausentes tais elementos, não há espaço para a indenização
pretendida .

(TJ-MT 00012146920168110006 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021)
(
g.n
.)

Imperioso destacar que a contratação foi celebrada de forma presencial
, nas dependências do próprio parque. Conforme se extrai dos autos (ID 298164971 – p. 2), os requerentes assinaram o referido contrato após horas de propostas e conversas.

Em suma, o consumidor apelado não se desincumbiu do ônus probatório a teor do previsto no art. 373, I do Código de Processo Civil, pois não restou comprovado a irregularidade
na celebração do contrato.

Ademais, sob o efeito da ampla
devolutividade
recursal
,
ressalto que não se sustenta a aplicação do direito de arrependimento previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não se trata de contratação realizada fora do estabelecimento comercial ou por meio eletrônico.

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CURSO PROFISSIONALIZANTE. CONTRATAÇÃO
PRESENCIAL .
RESCISÃO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DE TAXA ADMINISTRATIVA E MULTA EXPRESSAS EM
CONTRATO .
AUSÊNCIA DE DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. CONTINUIDADE DOS DECONTOS DAS PARCELAS APÓS O PEDIDO DE RESCISÃO. COBRANÇA POSTERIOR INDEVIDA.
NEGATIVAÇÃO .
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA
DOBRADA .
BOA FÉ OBJETIVA INOCORRÊNCIA. TEMA 929/STJ. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA
REFORMADA .
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1- O direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, tem cabimento nas comprar não presenciais.
2- A rescisão contratual se submete aos termos contratados, sendo vedada a intervenção do Poder Judiciário na ausência de abuso
identificado .
3- Havendo descontos indevidos, é devida a repetição do indébito, nos termos do Tema 929/STJ. 4- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros
negativadores
em seu nome, anteriores e posteriores àquela discutida, junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000105-15.2022 .8.11.0031, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 16/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 17/11/2023)
(
g.n
.)

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS .
COMPRA DE MATERIAL CIRÚRGICO. POSTERIOR AUTORIZAÇÃO DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE DA AUTORA. SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. FUNDAMENTAÇÃO DA
SENTENÇA .
ALTERAÇÃO QUE NÃO POSSIBILITA À RÉ O ALCANCE DE MELHOR POSIÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. COMPRA
PRESENCIAL .
NÃO APLICAÇÃO DO DIREITO AO ARREPENDIMENTO PREVISTO NO ART. 49, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. AUSÊNCIA DE DEFEITO DO PRODUTO. MERA DESISTÊNCIA DA
CONSUMIDORA .
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. LIBERALIDADE DA FORNECEDORA. RETENÇÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULOS DE TAXAS DAS OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO. DANOS
MORAIS .
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE ACATAR A DEVOLUÇÃO DO PRODUTO E AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA.
1 .
Como cediço, a interposição de recurso deve estar permeada pelo binômio utilidade/necessidade, sendo que a alteração do julgado deve propiciar ao recorrente o alcance de melhor posição jurídica. 1.1. No caso específico dos autos, os pedidos da autora foram julgados improcedentes em primeira instância, não se vislumbrando interesse recursal para que seja alterada meramente a fundamentação adotada pelo Magistrado a
quo .
1.2. Apelação da requerida não conhecida.
2 .
Segundo consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, os pedidos devem ser analisados segundo interpretação lógico-sistemática. Assim, o fato de algum pedido não constar de forma expressa de tal campo da petição inicial não tem o condão de afastar a sua análise, se for possível se extrair das razões, por intermédio de interpretação lógico-sistemática, que o autor busca aquela pretensão.
2.1 .
No caso dos autos, ao longo da exordial, a autora sustenta que deve ser devolvida a diferença retida pela requerida em relação à compra e venda celebrada entre as partes, inclusive incluindo tal montante no valor atribuído à causa, razão pela qual o pedido deve ser examinado e resolvido. 3. A ausência de análise de algum pleito formulado pelas partes acarreta
error
in procedendo e, tratando-se de matéria já devidamente instruída nos autos, deve ser objeto de apreciação e julgamento imediatos.
4 .
Na hipótese de compra
presencial, o fornecedor somente é obrigado a receber a devolução do produto no caso de haver defeito ou vício neste e não ter sido promovida a sua reparação.
4.1. O
art
.
49, parágrafo único, do CDC se aplica somente para os casos em que a compra não é efetuada de forma presencial no estabelecimento do fornecedor, o que não é o caso dos autos.
4.2. A autora adquiriu material cirúrgico em loja física da requerida, cujo custeio inicialmente não havia sido autorizado pelo plano de
saúde .
Em vista da posterior autorização pelo plano de saúde, a autora solicitou perante a requerida a devolução do produto com a restituição do valor pago. 4.3. A requerida efetuou, via pix, a restituição parcial do valor pago pela autora, retendo os valores referentes a taxas cobradas pela operadora do cartão de crédito e de
débito .
4.4. Uma vez que não há norma obrigando a fornecedora a proceder com tal devolução e restituição, a reposição do valor pago pela consumidora configurou mera liberalidade da fornecedora, não havendo qualquer norma legal que lhe imponha o dever de arcar com as taxas referentes às operações efetuadas com cartão de crédito e de débito pela autora.
5 .
Para que haja o dever de reparação
( CC
,
arts
. 12, 186, 187 e 927), faz-se necessária a presença dos pressupostos da responsabilidade civil, a saber: ato ilícito; nexo causal; e dano.
5.1 .
Na espécie, considerando que não havia obrigação legal recaindo sobre a requerida no sentido de lhe impor a aceitação da devolução do produto, não houve prática de ato ilícito a atrair a responsabilização civil. 5.2. O acervo probatório dos autos aponta que a autora não foi submetida a tratamento vexatório ou humilhante perante terceiros, mas, ao revés, atendida de forma cordial e privada na sala da diretora administrativa financeira da empresa, bem como pelo
Whatsapp
e pelo e-mail, não se verificando qualquer conduta que configurasse abalo a direitos da personalidade da
autora .
5.3. Os meros dissabores do
diaadia
e os aborrecimentos do cotidiano não podem ser considerados danos morais, ainda mais nesta sociedade em que mais relações negociais surgem a todo o momento. Todos estão sujeitos a acidentes, a inadimplementos, a frustrações, porém, para caracterização de dano moral, é importante que haja um profundo sentimento negativo, capaz de atingir o âmago das pessoas, fazendo com que a dor na alma, que a afronta a um direito da personalidade, seja muito mais do que um
descontentamento .
6. Apelação da requerida não conhecida. Apelação da autora desprovida.

(TJ-DF 07185118020218070007 1713765, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 07/06/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 22/06/2023)
(
g.n
.)

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha,
entendo que, no caso em testilha, deve ser acolhido o recurso da apelante, para fins de reforma da sentença, uma vez que não restou comprovado vício de consentimento ou qualquer outra irregularidade na celebração do contrato
sub judice
.

2. Da legalidade da multa contratual.

No que tange à cláusula penal estipulada no contrato — correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total do negócio (R$ 94.176,00 – ID 298164971 – p. 5) —, entendo que, desde que observada a regra da razoabilidade em sua aplicação concreta, especialmente diante da ausência de fruição do serviço pelo consumidor e da manifesta hipossuficiência econômica deste, não há que se falar em abusividade.

Ness
a linha
, ainda que tenha sido livremente pactuada pelas partes em contrato válido, a cláusula penal pode ser objeto de revisão judicial sempre que sua exigência literal implicar onerosidade excessiva, desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa de uma das partes contratantes, especialmente do credor da obrigação.

Tal possibilidade encontra respaldo direto no art. 413 do Código Civil, que dispõe
:

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Desse modo
, ainda que a cláusula penal represente meio legítimo de coerção e indenização pré-fixada, não se reveste de caráter absoluto ou imutável. O magistrado, na análise do caso concreto, tem o poder-dever de
controlar o seu conteúdo à luz do equilíbrio contratual, especialmente quando estiver diante de relação de consumo, na qual a hipossuficiência técnica, econômica ou informacional do consumidor possa comprometer a igualdade real entre os contratantes.

No caso dos autos, a
cláusula penal foi fixada em 30%
(trinta por cento)
sobre o valor total do contrato
(R$ 94.176,00), conforme se observa
em ID 298164971 – p.5:

Com efeito
,
revela-se abusiva a cláusula contratual que estipula penalidade superior a 25% (vinte e cinco por cento),
conforme as circunstâncias de cada caso,
por caracterizar onerosidade excessiva imposta ao consumidor.

Nesse sentido, colaciono entendimento semelhante em casos envolvendo contratos submetidos às normas das relações de consumo:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO. TURISMO. RESILIÇÃO UNILATERAL. PREVISÃO EXPRESSA. MULTA PENITENCIAL.
VALOR. PARÂMETROS. ARTS. 413 E 473, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02. APLICAÇÃO ANALÓGICA. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RESTAURAÇÃO. ARTS. 6o V, 39, V,

51, IV e XV, do CDC. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO.

[...]

11. É equitativo reduzir o valor da multa aos patamares previstos na Deliberação Normativa no 161 de 09/08/1985 da EMBRATUR, que fixa o limite de 20% do valor do contrato às desistências, condicionando a cobrança de valores superiores à efetiva prova de gastos irrecuperáveis pela agência de turismo.
12. Na hipótese em tela, o contrato estabelece o início da cobrança da multa penitencial no 29o dia anterior ao início da viagem, devendo, assim, ser reduzido a 20% o percentual máximo de referida multa pelo exercício da desistência a partir do referido marco temporal, com o condicionamento da cobrança de valores superiores à prova de efetivos gastos irrecuperáveis.

13. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.580.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2018,
DJe
de 3/9/2018.)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. ACADEMIA.
PLANO
ANUAL .
PROMOCIONAL.
RESCISÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL.
MULTA .
PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
10. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedentes os pedidos contrapostos, de modo que haja incidência de multa de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o saldo de serviços não prestados
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Deferida a gratuidade de
justiça .
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. (art. 55, Lei 9099/95).
11 .
A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9099/95).

(TJ-DF 07590321120198070016 DF 0759032-11.2019 .8.07.0016, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 27/11/2020, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
21/01/2021.
Pág
.
: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
- RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RETENÇÃO – RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RETENÇÃO DE VALOR DE IPTU - INDEVIDO - JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador/recorrente, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento, não há que se
falar em indenização por danos morais.
2. É sedimentado entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.
3. Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição. 4. Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao status quo
ante, o
imóvel volta ao patrimônio da vendedora, não é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza
propter
rem. 5. O termo inicial dos juros moratórios, conforme o julgamento do REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo – Tema 1002, na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação.

(TJ-MT 10166244520168110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022) (grifo nosso)

Outrossim, mostra-se igualmente abusiva a cláusula contratual que estipula multa com base no valor total do negócio, e não sobre as parcelas efetivamente pagas,
impondo, dessa forma,
ônus desproporcional ao
s

consumidores
.

Na forma como pretendida pela empresa apelante, a multa ultrapassaria o valor efetivamente adimplido pelos consumidores. Senão vejamos:

Valor total do contrato: R$ 94.176,00 (noventa e quatro mil, cento e setenta e seis reais).

Multa de 30% sobre o valor total do contrato: R$ 28.252,80
(vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos)

Valor efetivamente pago: R$ 2.616,00 (dois mil, seiscentos e dezesseis reais)

Valor correspondente a m
ulta de 30% aplicado sobre o valor adimplido:
R$ 784,80 (setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos).

Verifica-se que o valor da penalidade, nos moldes pleiteados pela apelante, ultrapassa manifestamente o valor da prestação recebida, em afronta aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, resultando em enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil. Por esse motivo, a cláusula penal deve ser modulada, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual entre as partes.

No mesmo sentido, colhe-se recente julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

E M E N T A<
br
/>APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CONEXA À AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DECORRENTE DA RESCISÃO E NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SENTENÇA UNA – APELAÇÃO ÚNICA – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO COMPRADOR – PRELIMINAR – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ACOLHIMENTO – PROVA ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – MÉRITO – AFASTAMENTO DA REVELIA – IMPOSSIBILIDADE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – CARTA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO QUE TRAZIA CÓPIA DA DECISÃO – SALDO REMANESCENTE DEVIDO – MULTA CONTRATUAL FIXADA SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE CONTRATADO PARA A CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL – ABUSIVIDADE – REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO PARA FIXAR A MULTA CONTRATUAL SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO – NÃO APLICABILIDADE DO ART. 940 CC – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.<
br
/>Considerando a robustez das provas apresentadas pela apelante em relação à sua hipossuficiência, bem como a fundamentação da decisão que rejeitou as preliminares da apelada, é plenamente justificável e razoável a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em seu favor. <
br
/>A carta de intimação, apesar de trazer como conteúdo central a intimação para a audiência de conciliação, trouxe consigo cópia da decisão, restando inequívoca a ciência da ação em trâmite.<
br
/>Tendo em vista
a comprovação pela apelada de que há saldo remanescente devido pela apelante, a condenação deve ser mantida.<
br
/>
É abusiva a cláusula que fixa a multa pelo descumprimento do contrato com base não no valor das prestações pagas, mas sim, no valor do imóvel, onerando demasiadamente o devedor.
<
br
/>Para a incidência da norma punitiva do art. 940 do Código Civil, não basta a cobrança judicial, acompanhada da constatação de que a dívida já foi quitada ou que se exige mais do que aquilo que é devido. Mostra-se necessária a presença de má-fé da parte demandante, evidenciada pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a cobrança indevida, situação não comprovada no caso
concreto.<
br
/>Segundo orientação firmada no REsp no. 1.746.072/PR, para fixação dos honorários sucumbenciais, primeiro deve ser considerado o valor a
condenação.<
br
/>

(TJMT - 0001929-22.2020.8.11.0055, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 25/03/2024, Data de Publicação: 29/03/2024)
(
g.n
.)

A sentença proferida pelo juízo
a quo
reduziu a multa para o percentual de 10% (dez por cento). Contudo, diante dos elementos constantes dos autos, entendo razoável a modulação da penalidade para o percentual de 20% (vinte por cento), acolhendo-se parcialmente o pleito recursal.

3. Da inexistência de provas do abalo moral indenizável.

Com relação ao referido pleito recursal, anot
a-se que
a contratação foi regularmente formalizada e a desistência do consumidor decorreu de arrependimento pessoal, o que não implica, necessariamente, situação de humilhação, vexame público ou sofrimento que ultrapasse o mero dissabor da vida cotidiana. Assim, ausente a comprovação de lesão efetiva à honra, à imagem ou à dignidade dos autores, deve ser afastada a condenação ao pagamento de danos morais.

4. Da necessária correção do valor indenizatório a título de danos materiais.

No que tange ao pleito de correção da extensão real dos danos materiais, nos termos do art. 944 do Código Civil, entendo que a tese recursal merece acolhimento. Isso porque os elementos documentais colacionados aos autos, notadamente os comprovantes de pagamento apresentados pela própria parte autora, demonstram com clareza e precisão que o montante efetivamente quitado foi de R$ 2.616,00 (dois mil, seiscentos e dezesseis reais).

Diante dessas considerações, impõe-se a readequação do valor arbitrado a título de danos materiais, em conformidade com os fatos registrados nos autos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para:

Reconhecer a validade do contrato firmado entre as partes, afastando a tese de vício de consentimento;

Reconhecer
a validade da cláusula penal estipulada, devendo, contudo, ser modulado o percentual da multa para o importe de 20% (vinte por cento), cuja aplicação deverá incidir exclusivamente sobre o valor efetivamente pago
;

Afastar a condenação ao pagamento de danos morais
;

Adequar o valor dos danos materiais
para o importe de
R$ 2.616,00 (dois mil, seiscentos e dezesseis reais)
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j.
09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025